Tribunal: TJSP
Processo: 0039154-92.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. Infiltração de água na unidade condominial onde reside a demandante em razão do alagamento da laje do Condomínio réu. Acordo firmado entre as partes no dia 07 de novembro de 2017, com previsão de abatimento da quantia de R$ 11.000,00 do débito condominial devido pela exequente ao Condomínio executado, no prazo de dez (10) dias, sob

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. Infiltração de água na unidade condominial onde reside a demandante em razão do alagamento da laje do Condomínio réu. Acordo firmado entre as partes no dia 07 de novembro de 2017, com previsão de abatimento da quantia de R$ 11.000,00 do débito condominial devido pela exequente ao Condomínio executado, no prazo de dez (10) dias, sob pena de execução do acordo, com a incidência de juros, correção monetária e multa. Providência não cumprida no prazo convencionado pelas partes. Fase de cumprimento de sentença. Impugnação. SENTENÇA de extinção da Execução por ausência de título. APELAÇÃO da exequente, que insiste na rejeição da Impugnação apresentada pelo executado para o regular prosseguimento da Execução. EXAME: Ajuste livremente discutido e pactuado entre as partes, que são capazes, não havendo qualquer defeito no negócio jurídico em questão, que possui objeto lícito, possível e determinado, sem contrariar a lei, que deve ser reputado válido e eficaz, com natureza jurídica de título executivo judicial, "ex vi" do artigo 515, inciso II, do Código de Processo Civil. Eficácia do acordo em questão que não depende de homologação do Juízo, produzindo efeitos desde logo, "ex vi" do artigo 200, "caput", do Código de Processo Civil. Condomínio executado que efetivamente descumpriu os termos da autocomposição, porque promoveu o abatimento em causa apenas no dia 22 de novembro de 2017, quando já ultrapassado o prazo de dez (10) dias no tocante, que se consumou no dia 17 anterior. Caso que comporta o afastamento da extinção para possibilitar o prosseguimento da Execução na Vara de origem. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0039154-
92.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ENI CEZAR SILVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CONJUNTO RESIDENCIAL BOULEVARD SAINT
LOUIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO.
V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0039154-92.2018.8.26.0002 -Voto no 18.489
2
VOTO No
: 18.489
APELAÇÃO No : 0039154-92.2018.8.26.0002
COMARCA
: SÃO PAULO SANTO AMARO - 5a VARA CÍVEL
APELANTE : ENI CEZAR SILVEIRA
APELADO
: CONJUNTO RESIDENCIAL BOULEVARD SAINT LOUIS
JUÍZA
: REGINA DE OLIVEIRA MARQUES
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO
MATERIAL E MORAL. Infiltração de água na unidade
condominial onde reside a demandante em razão do alagamento da
laje do Condomínio réu. Acordo firmado entre as partes no dia 07
de novembro de 2017, com previsão de abatimento da quantia de
R$ 11.000,00 do débito condominial devido pela exequente ao
Condomínio executado, no prazo de dez (10) dias, sob pena de
execução do acordo, com a incidência de juros, correção monetária
e multa. Providência não cumprida no prazo convencionado pelas
partes.
Fase
de
cumprimento
de sentença. Impugnação.
SENTENÇA de extinção da Execução por ausência de título.
APELAÇÃO da exequente, que insiste na rejeição da Impugnação
apresentada pelo executado para o regular prosseguimento da
Execução. EXAME: Ajuste livremente discutido e pactuado entre
as partes, que são capazes, não havendo qualquer defeito no
negócio jurídico em questão, que possui objeto lícito, possível e
determinado, sem contrariar a lei, que deve ser reputado válido e
eficaz, com natureza jurídica de título executivo judicial, “ex vi”
do artigo 515, inciso II, do Código de Processo Civil. Eficácia do
acordo em questão que não depende de homologação do Juízo,
produzindo efeitos desde logo, “ex vi” do artigo 200, “caput”, do
Código
de
Processo
Civil.
Condomínio
executado
que
efetivamente descumpriu os termos da autocomposição, porque
promoveu o abatimento em causa apenas no dia 22 de novembro
de 2017, quando já ultrapassado o prazo de dez (10) dias no
tocante, que se consumou no dia 17 anterior. Caso que comporta o
afastamento da extinção para possibilitar o prosseguimento da
Execução na Vara de origem. Sentença reformada. RECURSO
PROVIDO.*
Vistos.
A MMa. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “... JULGO PROCEDENTE a impugnação oposta.
EXTINGO a execução e o cumprimento de sentença por ausência de título.
Em razão da sucumbência, CONDENO a exequente/impugnada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0039154-92.2018.8.26.0002 -Voto no 18.489
3
pagamento de custas e despesas processuais, no patamar de 10% do valor da
causa/execução, conforme o artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.
Tais ficam suspensos em razão do disposto no artigo 98, § 3o do CPC. P.I..”
(“sic”, fls. 141/143).
Inconformada, apela a exequente insistindo no
afastamento da extinção do processo com a rejeição da Impugnação
apresentada pelo executado, retornando os autos à Vara de origem para o
regular prosseguimento (fls. 148/156).
Anotado o Recurso (fl. 163), o prazo para
contrarrazões fluiu em silêncio (fl. 166).
É o relatório, adotado o de fl. 141.
Conforme já relatado, a MMa. Juiz “a quo” proferiu a
r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “... JULGO PROCEDENTE a
impugnação oposta. EXTINGO a execução e o cumprimento de sentença por
ausência de título. Em razão da sucumbência, CONDENO a
exequente/impugnada ao pagamento de custas e despesas processuais, no
patamar de 10% do valor da causa/execução, conforme o artigo 85, § 2o do
Código de Processo Civil. Tais ficam suspensos em razão do disposto no artigo
98, § 3o do CPC. P.I..” (“sic”, fls. 141/143).
A Apelação comporta conhecimento, porquanto
observados os requisitos de admissibilidade no tocante (v. artigos 1.009 e
seguintes do Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0039154-92.2018.8.26.0002 -Voto no 18.489
4
Ao que consta dos autos, a exequente, ora apelante,
ajuizou a “Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização Material e Moral”
contra o executado, ora apelado, autuada sob no 1033879-82.2017.8.26.000, a
pretexto de infiltração de água na unidade condominial onde reside em razão
do alagamento da laje do Condomínio (v. fls. 1/6 daqueles autos). Consta que,
no dia 07 de novembro de 2017, as partes compareceram ao “Centro
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Foro Regional de Santo
Amaro”, oportunidade na qual firmaram acordo, nos seguintes termos: “1. O
condomínio, ora requerido, se compromete a abater o valor de R$ 11.000,00 (onze mil
Reais) do débito da autora em relação a acordo de cotas condominiais em aberto, referente
à unidade apartamento 43, do Bloco 2, em nome da autora. Esse valor (R$11.000,00) será
descontado das últimas parcelas do acordo em questão. O condomínio também se
compromete a encaminhar o relatório de débitos, fornecido pela administradora, ao patrono
da autora no e-mail: ribamardantas@uol.com.br. 2. A efetivação da redução da dívida
deverá ser concluída no prazo máximo de dez dias. 3. Os reparos da unidade, decorrentes
da presente demanda, ficarão por conta da autora. 4. O presente acordo foi feito sem a
anuência da Sompo Seguros S/A, em razão da ausência de cobertura para os danos
reclamados. 5. Autora e seu patrono, bem como o condomínio réu e seu patrono, em razão
da ausência de cobertura no contrato de seguro para os danos reclamados, outorgam à
seguradora a mais ampla, geral, rasa e irrevogável quitação para nada mais reclamarem,
seja a que título for, em Juízo ou fora dele, com relação ao objeto da ação e a todos os danos
eventualmente experimentados em virtude dos fatos que geraram a presente demanda,
inclusive reembolso de despesas processuais e custas judiciais e extra judiciais havidas,
taxas tributos, estadias, honorários advocatícios, periciais, multas, correção monetária,
juros moratórios, penalidades e encargos de qualquer espécie, danos materiais, corporais,
morais, emergentes, lucros cessantes, perdas e danos ou qualquer tipo de outra indenização
previsto na legislação brasileira, bem como de qualquer outra ação que tenha por base, ou
não, os fatos alegados neste processo. 6. Cumprido o acordo, as partes nada mais terão a
reclamar uma da outra em relação ao mencionado no item anterior. 7. Descumprido o
acordo, deixando o condomínio, ora requerido, de efetivar o abatimento acordado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0039154-92.2018.8.26.0002 -Voto no 18.489
5
tempestivamente, conforme ajustado no item 1, poderá ser executado neste processo
acrescido de juros de 1% ao mês, correção monetária e multa de 10%, a partir de cada mês
de inadimplemento. 8. Cada parte arcará com os honorários do respectivo patrono e suas
custas e despesas. 9. As partes desistem do prazo recursal. Pedem homologação.” (“sic”,
fls. 314/315 dos autos no 1033879-82.2017.8.26.000), que foi homologado pela
MMa. Juíza presidente do feito no dia 13 de novembro seguinte (v. fls.
318/319 dos autos no 1033879-82.2017.8.26.000). Consta ainda que o
executado não cumpriu a obrigação de fazer convencionada pelas partes no
prazo estabelecido no acordo supra, daí o início da fase de cumprimento de
sentença (v. fls. 1/6).

Malgrado o entendimento da MMa. Juíza “a quo”, a
r. sentença comporta a pretendida reforma.
Já se viu, as partes firmaram acordo na fase de
conhecimento da demanda no dia 07 de novembro de 2017, pelo qual o
Condomínio réu comprometeu-se a “a abater o valor de R$ 11.000,00 (onze mil
Reais) do débito da autora em relação a acordo de cotas condominiais em aberto, referente
à unidade apartamento 43, do Bloco 2” (v. item 1 do acordo supra), no prazo
máximo de dez (10) dias, sob pena de “ser executado neste processo acrescido de
juros de 1% ao mês, correção monetária e multa de 10%, a partir de cada mês de
inadimplemento” (v. item 7 do acordo supra).
Com efeito, cuidando-se de ajuste livremente
discutido e pactuado entre as partes, que são capazes, não havendo qualquer
defeito no negócio jurídico em questão, que possui objeto lícito, possível e
determinado, sem contrariar a lei, deve ser reputado válido e eficaz, com
natureza jurídica de título executivo judicial (v. artigo 515, inciso II, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0039154-92.2018.8.26.0002 -Voto no 18.489
6
de Processo Civil).
Embora a Impugnação apresentada pelo executado no
sentido de que “cumprido o acordo dentro do prazo estabelecido em r. sentença” (“sic”,
fl. 26), o fato é que a data na qual foi firmado o acordo representa o termo
inicial de contagem do prazo convencionado pelas partes para o cumprimento
da obrigação de fazer em questão, vez que “os atos das partes consistentes em
declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição,
modificação ou extinção de direitos processuais” (v. artigo 200, “caput”, do Código
de Processo Civil).
Aliás, nesse sentido é a lição dos doutrinadores
Fernando Gajardoni, Luiz Dellore, André Roque e Zulmar de Oliveira Jr., “in
verbis”:
“... 1.1. Os atos das partes podem ser unilaterais (confissão, anuência, desistência,
renúncia etc.), bilaterais (autocomposição, negócio jurídico processual etc.) e até
plurilaterais (sucessão do alienante da coisa pelo adquirente). O efeito dos atos é imediato,
implicando a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Não
dependem os atos processuais das partes, assim, de homologação judicial para
produzirem efeitos. 1.2. A desnecessidade da homologação judicial, todavia, não significa
exclusão de toda e qualquer atuação do juiz (ou do tribunal). É óbvio que este há de
conhecer do ato e exercer sobre ele o normal controle sobre os atos processuais em geral.
Toda a eficácia remonta à prática do ato (o acordo, a desistência do recurso etc.),
cabendo tão só ao juiz ou ao tribunal apurar se a manifestação de vontade foi regular e
por meio de pronunciamento meramente declaratório certificar os efeitos já operados
(BARBOSA MOREIRA, 2010, p. 334-335). 1.3. Excepciona-se, apenas, a desistência da
ação, que, conforme artigo 200, parágrafo único, CPC/2015, para produzir efeitos, depende
de homologação judicial. A desistência dos demais atos processuais (v.g., recursos) segue a
regra geral do caput: não dependem de homologação para gerar efeitos (artigo 998 do
CPC/2015).” (“Teoria Geral do Processo: Comentários ao CPC 2015”, 2a
edição, Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 864).
Ora, considerando que a eficácia da composição
obtida entre as partes não depende da homologação judicial, produzindo efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0039154-92.2018.8.26.0002 -Voto no 18.489
7
desde logo, tem-se que o Condomínio executado efetivamente descumpriu o
acordo, porque efetuou o abatimento da quantia de R$ 11.000,00 da dívida da
exequente em relação ao rateio condominial apenas no dia 22 de novembro de
2017, quando já ultrapassado o mencionado prazo de dez (10) dias, que se
consumou no dia 17 anterior (v. fl. 30).
Importa consignar ainda que o próprio executado, ao
apresentar Impugnação ao cumprimento de sentença, afirmou textualmente que
“... embora não tenha condições de provar se o relatório fora ou não entregue pela antiga
administradora até o dia 17/11, o executado faz prova de que foi cumprido 5 dias depois”
(“sic”, fl. 19).
Assim, tem-se que o caso dos autos não estava a
autorizar o acolhimento da Impugnação, motivo pelo qual se faz de rigor o
retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento da
Execução, nos termos do item 7 do acordo em causa, cabendo à MMa. Juíza “a
quo” o exame de eventual excesso de execução, além do pedido de suspensão
do “pagamento das parcelas referentes ao acordo firmado em dezembro de 2012”, sob
pena de configurar supressão de Instância.
Resta o acolhimento do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

2280654-92.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Cerqueira Leite
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 08/04/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0039154-92.2018.8.26.0002 -Voto no 18.489
8
Data de publicação: 08/04/2020
Ementa: Transação
Direitos disponíveis do exequente e dos executados em
processo de execução por quantia certa de título extrajudicial
Autocomposição que compreende outros créditos e, por isso, recusa do juízo em
homologá-la - Recurso do exequente e dos executados, em busca da homologação à
transação Interpretação dos arts. 190 e 200 do novo CPC - Negócio jurídico
processual entre os demandantes, que é irretratável e opera preclusão sem a
necessidade
de
homologação
do
juízo,
produzindo imediata constituição,
modificação ou extinção Aplicação sistemática com o art. 515, inciso II, e § 2o,
do mesmo estatuto
Homologação que é a melhor solução e atende
à autocomposição preconizada - Recurso provido e transação homologada, tornada
título judicial.
2040797-57.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Erro Médico
Relator(a): Alexandre Coelho
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/06/2018
Data de publicação: 05/06/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS
TRANSAÇÃO CELEBRADA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

DECISÃO QUE DEIXA DE HOMOLOGAR O ACORDO EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA
DE UMA DAS PARTES INCONFORMISMO ACOLHIMENTO Transação que
constitui negócio jurídico bilateral e produz efeitos imediatos Impossibilidade de
arrependimento unilateral Homologação judicial que é essencial para extinção do
processo e não para validade da transação
Decisão reformada
Homologação
realizada em segundo grau, com extinção do processo, na forma do art. 487, III, b, do
CPC - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.
2058169-19.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Relator(a): Hélio Nogueira
Comarca: Guarulhos
Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 13/04/2018
Data de publicação: 13/04/2018
Ementa: Agravo de Instrumento. Ação Declaratória. Cumprimento de sentença. Decisão
que indeferiu pedido de homologação de acordo. Negócio processual. Possibilidade, nos
termos do art. 190 do CPC. Eficácia que independe de homologação. Inteligência do art.
200 do CPC. Custas e emolumentos que não podem ser apagados por ordem judicial.
Observância do disposto no parágrafo único do art. 190 do CPC. Levantamento dos
protestos possível. Acordo que configura anuência, após levantamento dos valores pela
parte contrária. Pedido para levantamento pela parte contrária, que pode ser deduzido
por aquele que tem direito à restituição da importância. Decisão mantida. Recurso não
provido.
0005785-37.2008.8.26.0268
Classe/Assunto: Apelação Cível / Propriedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0039154-92.2018.8.26.0002 -Voto no 18.489
9
Relator(a): Alexandre Bucci
Comarca: Itapecerica da Serra
Órgão julgador: 36a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/01/2014
Data de publicação: 23/01/2014
Ementa: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESERVA DE DOMÍNIO. TRANSAÇÃO
QUE É CELEBRADA DE MANEIRA REGULAR EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE
CONCILIAÇÃO, OCASIÃO NA QUAL A RÉ COMPARECE ASSISTIDA POR
ADVOGADO E MANIFESTA VONTADE LIVRE. INSURGÊNCIA RECURSAL
VOLTADA CONTRA A HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO ACORDO, SOB A
PREMISSA DE ERRO SUBSTANCIAL ANTE O PROPALADO PAGAMENTO.
PRETENSÃO
DE
REFORMA
DA
R.
SENTENÇA
HOMOLOGATÓRIA
E
CONSEQUENTE IMPOSIÇÃO DAS PENALIDADES DO ARTIGO 940 CC EM
DESFAVOR
DA
AUTORA
DA
AÇÃO.
SITUAÇÃO
INDICATIVA
DE
ARREPENDIMENTO
UNILATERAL.
INADMISSIBILIDADE,
ENTRETANTO,
MESMO QUE LEVADO A EFEITO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DA
TRANSAÇÃO. TRATANDO-SE DE DIREITOS DISPONÍVEIS, COM ENVOLVIDOS
CAPAZES E OBJETO LÍCITO, HAVENDO AINDA ASSISTÊNCIA DAS PARTES
POR SEUS PATRONOS, OBRIGA-SE O JUIZ A HOMOLOGAR O ACORDO.
SUPOSTO PAGAMENTO, DEMAIS DISSO, NÃO COMPROVADO DE MANEIRA
IDÔNEA. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
Impõe-se, pois, o acolhimento do Recurso para
rejeitar a Impugnação e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para o
regular prosseguimento da execução, nos termos do item 7 do acordo em causa,
ficando mantida no mais a r. sentença no que tange à impugnação ao benefício
da “gratuidade” concedido à exequente.
Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora